Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020092-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON GOMES PAEL - ME - CNPJ: 11.189.041/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1020092-64.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Emerson Gomes Pael - ME

Parte Embargado(s):
Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem na pauta: 283

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando omissão, em face da decisão dos embargos de declaração que foram propostos contra acórdão proferido por essa Turma, com recurso de ambas as partes, por ter o juízo deixado de analisar o recurso interposto pela ré.

Conhecidos os embargos e julgado o recurso, a sentença de origem foi mantida, sem, contudo, ter se manifestado o juízo em relação à condenação da demandada em honorários advocatícios.

Em suas razões, alega a parte embargante a existência da omissão no acórdão e requer o arbitramento dos honorários em desfavor da embargada, em virtude da sucumbência recursal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão, porquanto, em que pese o recurso da parte ré ter sido negado, não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que é devido em razão da sucumbência recursal.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará
as custas e honorários de advogado
,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do
valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Desse modo, considerando que restou mantida a sentença como prolatada no primeiro grau, e, portanto, não teve a demandada acolhidas suas razões recursais, deve haver condenação em honorários advocatícios, que serão fixados em benefício do advogado da parte contrária, bem como das custas processuais pertinentes à espécie, verba que, constituindo matéria afeta à recolhimento tributário (Erário), integram a ordem pública cognoscível de ofício.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 146100682, para
condenar a recorrente Telefônica Brasil
ao pagamento das custas processuais,
pro rata
com o demandante, bem como dos honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023